Tribunal: TJSP
Processo: 0000551-84.2017.8.26.0583
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-16
Data de publicação: 2020-02-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101166
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000551-84.2017.8.26.0583, da Comarca de Pirapozinho, em que é apelante MANOEL
RODRIGUES TITO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo defensivo, mantendo, in totum, a r. sentença atacada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 16 de fevereiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000551-84.2017.8.26.0583 -Voto no
2
Apelação no 0000551-84.2017.8.26.0583
Comarca: Pirapozinho
Apelante: MANOEL RODRIGUES TITO
Advogado: Luis Forti
VOTO No. 21.729
Apelação. Violência doméstica. Pedido almejando a mitigação da
reprimenda.
Impossibilidade.

Pena-base
acertadamente
exasperada em razão dos maus antecedentes e assim mantida, na
segunda fase, ante a escorreita compensação entre a reincidência e
a confissão espontânea. Regime inicial irretorquível. Improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
MANOEL RODRIGUES TITO contra sentença de primeiro grau (fls.
186/188), prolatada em 6 de novembro de 2018, pelo MM. Juiz de
Direito, Dr. Adriano Camargo Patussi, da 1a Vara Criminal da Comarca
de Pirapozinho, que o condenou às penas de 4 meses de detenção,
em regime semiaberto, declarando-o como incurso no art. 129, § 9o,
do Código Penal.
Irresignado, interpôs recurso de apelação
pleiteando, em resumo, a mitigação da reprimenda ante o
afastamento da majoração conferida na pena-base, além do
abrandamento do regime inicial.
Em suas contrarrazões o Ministério Público
bateu-se pelo acerto do decisum, salientando a inviabilidade de
redução da pena estabelecida.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000551-84.2017.8.26.0583 -Voto no
3
parecer, endossou as contrarrazões ministeriais, opinando pelo
improvimento ao apelo.
É o relatório.
Devidamente processado, o apelo defensivo
não comporta provimento, merecendo subsistir a r. decisão atacada.
Consoante descreve a denúncia, no dia 1o de
agosto de 2017, na Rua Tiradentes, no. 126, o recorrente ofendeu a
integridade física de sua companheira, Sueli Aparecida Vila, mediante
empurrão e tapas, causando-lhe lesões corporais de natureza leve.
Muito embora o presente recurso volte-se
exclusivamente à mitigação da reprimenda e respectivo regime de
cumprimento, imperioso reconhecer amplamente demonstradas, no
decorrer da instrução processual, a materialidade e a autoria,
conforme provas documentais e orais incluindo a confissão pelo
apelante , todas produzidas em perfeita consonância, culminando na
prolação do édito condenatório.
Na dosimetria da pena, consoante o art. 59 do
Código Penal, ante a presença de antecedentes (fl. 147 condenação
definitiva por lesão corporal, já atingida pelo período depurador), a
pena-base exasperada em patamar exato, perfazendo 4 meses de
detenção.
Na fase seguinte, igualmente andou bem o
magistrado ao compensar a agravante da reincidência (fl. 182 -
condenação definitiva por tráfico de entorpecentes) com a atenuante
da confissão espontânea, mantendo a reprimenda no quantum
anteriormente estabelecido, a qual tornou definitiva à mingua de
demais causas modificadoras.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000551-84.2017.8.26.0583 -Voto no
4
Por fim, diferentemente do quanto almejado
pela defesa, a quantidade de pena estabelecida, aliada às condições
pessoais negativas do apelante sujeito reincidente e possuidor de
maus antecedentes , justifica a manutenção do regime semiaberto,
porquanto a fixação de regime mais brando, já em oportunidade
anterior, restou amplamente frustrada, em vista da reiteração delitiva
que, ao seu turno, também obsta a substituição por restritiva de
direitos, conforme bem explanado no édito condenatório, pelo juiz a
quo.
Ante o exposto, pelo meu nego provimento
ao apelo defensivo, mantendo, in totum, a r. sentença atacada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator